Tribunal: TJPA
Processo: 0001988-44.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001988-44.2019.8.14.0028

APELANTE: JOSE PAULO LIMA COSTA, JOILSON JOSE DA SILVA, FRANCISCO FABIO LIMA COSTA, JOAO NETO MORAIS FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE TRILHOS FERROVIÁRIOS. PRELIMINARES INEXISTENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FLAGRANTE DELITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES E AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA CORROBORADOS POR PROVAS MATERIAIS. TESE DE ATIPICIDADE. RES DERELICTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BENS PERTENCENTES À EMPRESA VALE S.A., SOB VIGILÂNCIA E COM DESTINAÇÃO ECONÔMICA DEFINIDA. DOLO EVIDENCIADO PELA RETIRADA CLANDESTINA DE APROXIMADAMENTE 08 TONELADAS DE TRILHOS MEDIANTE EMPREGO DE CAMINHÃO-CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA. CONSUMAÇÃO DELITIVA. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA COMPROVADA. POSTERIOR RECUPERAÇÃO DO BEM IRRELEVANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 29622307, datada de 28/03/2025) que condenou
os apelantes

JOÃO NETO MORAIS FRANCISCO
,
FRANCISCO FABIO LIMA COSTA
,
JOILSON JOSE DA SILVA
e
JOSE PAULO LIMA COSTA
, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para cada um
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, sendo a pena privativa de liberdade substituída
por duas penas restritivas de direitos
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa dos apelantes, alega e requer:

• Absolvição dos apelantes por insuficiência de provas de autoria e materialidade, bem como pelo reconhecimento da atipicidade da conduta sob a tese de tratar-se de coisa abandonada (
res derelicta
), invocando o princípio
in dubio pro reo
;

III - Razões de decidir

03. A materialidade e a autoria do furto qualificado restaram devidamente comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, auto de apreensão e depoimentos harmônicos dos agentes de segurança da empresa vítima e dos policiais militares responsáveis pela ocorrência.

04. A tese de que os trilhos constituíam coisa abandonada (
res derelicta
) não prospera, pois os bens pertenciam à empresa Vale S.A., encontravam-se sob sua vigilância e possuíam destinação econômica definida, permanecendo em sua esfera de disponibilidade patrimonial.

05.Também ficou evidenciado o dolo dos apelantes, que, durante a madrugada, utilizaram caminhão-caçamba e retroescavadeira para retirar grande quantidade de trilhos sem autorização da proprietária.

06. Por fim, o delito restou consumado, uma vez que parte dos trilhos já havia sido carregada no veículo, configurando a inversão da posse da res furtiva, nos termos da teoria da
amotio
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido e o seu mérito é improvido.

Tese de Julgamento:

08. Não configura
res derelicta
o material pertencente à empresa privada que permanece sob sua esfera de domínio, vigilância e destinação econômica definida. Comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo dos agentes, bem como a inversão da posse da coisa subtraída, consuma-se o crime de furto qualificado, sendo irrelevante a posterior recuperação do bem, nos termos da teoria da
amotio
.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 2021251 RJ 2022/0259211-2, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023).

(STJ - AREsp: 2409429, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/08/2023).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08029699220228140009 29955171, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026).

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 938096 SP 2024/0308623-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024).

(STJ - AgRg no HC: 871969 SP 2023/0426875-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em c
onhecer do recurso de apelação interposto,

em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0001988-44.2019.8.14.0028
.

APELANTE:

FRANCISCO FÁBIO LIMA COSTA.

APELANTE:

JOÃO NETO MORAIS FRANCISCO.

APELANTE:

JOILSON JOSÉ DA SILVA.

APELANTE:

JOSÉ PAULO LIMA COSTA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto por advogado particular em favor de
JOÃO NETO MORAIS FRANCISCO
,
FRANCISCO FABIO LIMA COSTA
,
JOILSON JOSE DA SILVA
e
JOSE PAULO LIMA COSTA
(ID: 29622332, em 21.08.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID: 29622307, em 28.03.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 29622167, em 25.07.2022) que, no dia 11 de fevereiro de 2019, por volta das 03:00hs, na Estrada de Ferro Carajás, nas proximidades da Vila Café, zona rural do município de Marabá/PA, os acusados subtraíram para si, mediante concurso de pessoas, cerca de 8 toneladas de trilhos de trem de propriedade da vítima Vale S.A. Destaca-se, de forma expressa, que os apelantes respondem ao processo em liberdade.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva para cada um dos apelantes em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29622332, em 21.08.2025), a Defesa requereu:

• No mérito, a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas de autoria e materialidade, bem como pelo reconhecimento da atipicidade da conduta sob a tese de tratar-se de coisa abandonada (
res derelicta
), invocando o princípio
in dubio pro reo
;

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29622337, em 28.08.2025), assim como o Assistente de Acusação (ID: 29622338, em 01.09.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas, sendo incabível a tese de coisa abandonada, bem como defendendo que o delito se consumou com a inversão da posse, requerendo a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30810691, em 16.10.2025), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, rejeitando os pleitos absolutórios e desclassificatórios.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, rejeito preliminar arguida e no mérito, nego-lhe provimento, passando, assim, à prolação do voto.

A Defesa dos apelantes devolve a esta Corte matéria para reanálise: no mérito,
a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta
(
tese de coisa abandonada
). Inexistindo preliminares arguidas, passa-se diretamente ao exame do mérito recursal.

Desta feita, passo à análise das teses defensivas formuladas em favor de JOÃO NETO MORAIS FRANCISCO, FRANCISCO FABIO LIMA COSTA, JOILSON JOSE DA SILVA e JOSE PAULO LIMA COSTA.

MÉRITO
:

A insurgência defensiva, conforme Razões de Apelação de ID: 29622332, busca a reforma da sentença condenatória de ID: 29622307, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitivas, bem como a atipicidade da conduta, sob o argumento de que os trilhos de trem constituiriam coisa abandonada, isto é,
res derelicta
.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

01.

MATERIALAIDADE E AUTORIA DELITIVAS
.

A
materialidade do crime
de furto qualificado encontra-se amplamente demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
,
Boletim de Ocorrência Policial
e
Auto de Apreensão
, os quais registram a localização e apreensão de 17 trilhos de trem, além do maquinário pesado utilizado na empreitada criminosa, consistente em um caminhão Mercedes, tipo caçamba, e uma retroescavadeira.

A
autoria
, por sua vez, também restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos dos agentes de segurança privada da empresa Vale S.A., especialmente da testemunha Antoniel Graciano Braga, bem como dos policiais militares que atenderam à ocorrência, entre eles o PM Wildembergue Costa Torres, revelam-se harmônicos, coerentes e convergentes quanto à dinâmica delitiva.

As testemunhas relataram que os apelantes foram surpreendidos durante a madrugada, por volta das 03h00min, utilizando maquinário pesado para carregar aproximadamente 08 toneladas de trilhos de trem em caminhão-caçamba, circunstância que evidencia planejamento, divisão de tarefas e dolo de subtração.

Além disso, os relatos judiciais foram corroborados pela apreensão da
res furtiva
e dos instrumentos empregados na prática criminosa, não havendo qualquer elemento capaz de infirmar a credibilidade das provas produzidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta da conduta pode ser evidenciada não apenas pela reiteração criminosa do agente, mas também pelos potenciais consequências decorrentes da infração penal para a coletividade.

Nessa perspectiva, a subtração de equipamentos essenciais à infraestrutura ferroviária revela especial reprovabilidade, por criar riscos à segurança do transporte e à mobilidade pública, circunstâncias que extrapolam os efeitos ordinários dos crimes patrimoniais e autorizam maior censura da conduta. Veja-se:

“(...) Somado a isso,
ressaltou-se a contumácia delitiva do agravante e o contexto da subtração
,
consistente em equipamentos de instalação de trilhos
,
o que poderia comprometer a mobilidade e a segurança do transporte ferroviário
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2021251 RJ 2022/0259211-2, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023). Grifei.

“(...) Somado a isso,
ressaltou-se a contumácia delitiva do agravante e o contexto da subtração
,
consistente em equipamentos de instalação de trilhos
,
o que poderia comprometer a mobilidade e a segurança do transporte ferroviário
. (...) (STJ - AgRg no REsp: 2021251 RJ 2022/0259211-2, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023). (...)” (STJ - AREsp: 2409429, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/08/2023). Grifei

Assim, a subtração de componentes indispensáveis à estrutura ferroviária evidencia maior gravidade concreta da conduta, em razão do potencial comprometimento da segurança do transporte e dos riscos causados à coletividade.

02.

TESE DA COISA ABANDONA
.

Também não prospera a alegação de atipicidade da conduta fundada na tese de que os trilhos constituíam coisa abandonada.

O
acervo probatório demonstra que os bens pertenciam à empresa Vale S.A. e estavam provisoriamente alocados às margens da Estrada de Ferro Carajás
, em área de circulação restrita, sob controle patrimonial, vigilância e monitoramento da empresa, aguardando destinação interna, reaproveitamento ou venda regular.

As testemunhas foram firmes ao afirmar que o material não poderia ser retirado sem autorização da empresa ou documentação fiscal própria, tampouco durante o período noturno.

Desse modo, os trilhos não estavam abandonados, mas permaneciam na esfera de domínio e vigilância patrimonial da vítima, possuindo inequívoco valor econômico e destinação empresarial definida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento de que a desclassificação da conduta para o delito de apropriação de coisa achada somente é cabível quando demonstrado que o bem se encontrava efetivamente perdido ou abandonado.

Assim, não se configura a hipótese prevista no art. 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal quando os objetos permanecem sob a esfera de vigilância, guarda ou disponibilidade de seu legítimo possuidor, ainda que temporariamente deixados em local acessível. Veja-se:

“(...)
A desclassificação para apropriação de coisa achada exige que o bem esteja perdido ou abandonado
,
o que não se verifica no caso
,
pois os objetos estavam em frente à residência da vítima em razão de faxina doméstica
. (...)
O crime de apropriação de coisa achada pressupõe bem perdido ou abandonado
,
o que não se configura quando os objetos estão sob vigilância da vítima
.

(...)” TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08029699220228140009 29955171, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

A própria conduta dos apelantes afasta a alegação defensiva.

Conforme apurado, o apelante José Paulo apresentou inicialmente versão inverídica aos agentes de segurança, afirmando que estaria recolhendo o material a mando da logística da Vale S.A., justificativa que não foi comprovada e que evidencia a ciência da ilicitude da retirada.

Com efeito,
se os réus realmente acreditassem tratar-se de material abandonado
,
não haveria razão para alegarem que atuavam em nome da empresa proprietária
.

Tal circunstância revela a plena consciência de que os bens pertenciam à vítima e de que sua retirada dependia de autorização formal.

1.

03.
PRESENÇA DE DOLO
.

A tese de ausência de dolo também não encontra respaldo nos autos
.

A subtração ocorreu durante a madrugada, com emprego de retroescavadeira e caminhão-caçamba, em local de domínio da empresa vítima,
sem autorização e sem documentação fiscal
.

A dinâmica revela atuação organizada e direcionada à retirada clandestina de bens de elevado valor econômico.

O Sargento PM Geovanne Paixão da Silva relatou que, ao chegar ao local após acionamento via NIOP, encontrou retroescavadeira, caminhão-caçamba carregado com trilhos e os acusados no local, todos vinculados à retirada do material.

No mesmo sentido, o policial militar Wildembergue Costa Torres afirmou que os acusados foram flagrados tentando subtrair trilhos substituídos da ferrovia, sendo necessário o apoio da guarnição policial após solicitação da equipe de segurança da Vale S.A.

Nesse contexto, é assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

“(...)
Ressalte-se que as declarações dos policiais que atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade
,
uma vez que se trata de agentes do Estado, no exercício de função pública
,
razão pela qual há que se presumir legítimos os relatos por eles ofertados
,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.818.372/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.). (...) (STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026). Grifei.

A testemunha Hércules Ferreira Brito, analista de segurança empresarial da Vale S.A., confirmou que os trilhos estavam dentro da faixa de domínio da Estrada de Ferro Carajás, pertenciam à empresa e seriam reaproveitados ou vendidos, estimando o valor aproximado do material em R$ 8.000,00.

O vigilante Antoniel Graciano Braga também confirmou que visualizou veículos pesados próximos aos trilhos durante escolta realizada na madrugada, constatando que parte do material já havia sido carregada na caçamba.

Por sua vez, Odair José Soares Lisboa, inspetor da empresa de segurança, declarou que os acusados já haviam carregado aproximadamente 08 toneladas de ferro e prosseguiriam na retirada caso não fossem interrompidos.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares e pelos agentes de segurança privada mostram-se plenamente idôneos, sobretudo porque foram colhidos em juízo, sob contraditório, e encontram respaldo nos demais elementos probatórios.

No caso concreto, tais depoimentos não estão isolados, mas corroborados pela apreensão dos trilhos, da retroescavadeira e do caminhão-caçamba, além dos relatos dos vigilantes e representantes da empresa vítima.

Tais elementos demonstram, de forma segura, a materialidade, a autoria e o dolo dos apelantes, afastando qualquer dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

04.

CONSUMAÇÃO DO DELITO
.

Por fim, também não há falar em tentativa ou ausência de consumação.

Nos termos da teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o crime de furto se consuma com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve período e ainda que haja posterior recuperação do bem.

Como se trata de pedido de elaboração de texto para inserção em voto/acórdão, segue um parágrafo introdutório sucinto:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que o crime de furto consuma-se com a mera inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por curto lapso temporal e seguida de imediata perseguição ou recuperação do bem. Adotando a teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), a Corte Superior afasta a exigência de posse mansa, pacífica ou desvigiada, reconhecendo a consumação do delito a partir do momento em que o agente obtém a disponibilidade fática sobre a coisa subtraída. Nessa linha:

“(...) Nessas circunstâncias,
não há falar em crime tentado
,
conforme tese firmada por esta Corte Superior no Tema Repetitivo 934
, segundo a qual
"consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva
,
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente
,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
". (...)” (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 938096 SP 2024/0308623-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024). Grifei.

“(...)
Esta Corte Superior tem entendimento consolidado que o crime de furto se consuma com a inversão da posse da res
,
independentemente do tempo decorrido desde a efetiva subtração
,
conforme a teoria da amotio (ou apprehensio
)
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 871969 SP 2023/0426875-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024). Grifei.

Na hipótese, parte dos trilhos já havia sido carregada no caminhão-caçamba, encontrando-se sob disponibilidade fática dos agentes,
o que caracteriza a efetiva inversão da posse e, por consequência
,
a consumação do delito
.

05.

CONCLUSÃO
.

Diante desse panorama, verifica-se que a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido nos autos.

A
tese de atipicidade da conduta
,
fundada na alegação de coisa abandonada
,
não se sustenta
,
pois os trilhos pertenciam à empresa Vale S.A
., estavam sob sua esfera de domínio patrimonial e possuíam destinação econômica definida.

Do mesmo modo, não há falar em insuficiência probatória ou ausência de dolo, uma vez que os apelantes foram flagrados durante a madrugada, utilizando maquinário pesado para retirar grande quantidade de trilhos, sem autorização da proprietária e sem documentação fiscal.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo dos apelantes,
impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30810691, de 16/10/2025),
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
FRANCISCO FÁBIO LIMA COSTA; JOÃO NETO MORIAIS FRANCISCO; JOILSON JOSÉ DA SILVA; JOSÉ PAULO LIMA COSTA,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem (ID: 29622318 em 09.07.2025) em sua integralidade, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026